Tribunal: TJES
Processo: 0024939-37.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RECONHECIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Júlia dos Santos Balbino Gabriel, visando à integração de acórdão que, ao prover parcialmente o recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A, afastou a condenação por danos morais anteriormente imposta, sem, contudo, estabelecer novo parâmetro para o cálculo da verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da exclusão da condenação por danos morais e consequente esvaziamento da base econômica anteriormente adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da supressão da condenação por danos morais, inviabiliza a execução do julgado, revelando vício integrativo sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A supressão do valor condenatório anteriormente utilizado como base para cálculo dos honorários impõe a fixação de novo parâmetro, sendo inaplicável o critério do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, de difícil mensuração no caso concreto.

A norma prevista no §2º do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa, diante da inexistência de condenação pecuniária e da natureza da obrigação de fazer deferida.

A manutenção do percentual de 20% justifica-se pela sucumbência mínima da parte autora e pelas peculiaridades do caso, envolvendo direito à saúde de criança com TEA, além do zelo do trabalho profissional e da complexidade jurídica da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação da base de cálculo dos honorários, quando suprimido o valor da condenação inicialmente considerado, configura omissão sanável por embargos de declaração.

É legítima a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa quando inexistente valor de condenação e de difícil apuração o proveito econômico.

Admite-se a manutenção do percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme critérios do §2º do art. 85 do CPC, diante da complexidade da matéria e da natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: §2º do art. 85 do CPC; art. 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024939-37.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: MARIA JULIA DOS SANTOS BALBINO GABRIEL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
RECONHECIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO PARÂMETRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Júlia dos Santos Balbino Gabriel, visando à integração de acórdão que, ao prover parcialmente o recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A, afastou a condenação por danos morais anteriormente imposta, sem, contudo, estabelecer novo parâmetro para o cálculo da verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da exclusão da condenação por danos morais e consequente esvaziamento da base econômica anteriormente adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, diante da supressão da condenação por danos morais, inviabiliza a execução do julgado, revelando vício integrativo sanável pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A supressão do valor condenatório anteriormente utilizado como base para cálculo dos honorários impõe a fixação de novo parâmetro, sendo inaplicável o critério do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, de difícil mensuração no caso concreto.

A norma prevista no §2º do art. 85 do CPC autoriza a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa, diante da inexistência de condenação pecuniária e da natureza da obrigação de fazer deferida.

Justifica-se a manutenção do percentual de 20% pela sucumbência mínima da parte autora e pelas peculiaridades do caso, envolvendo direito à saúde de criança com TEA, além do zelo do trabalho profissional e da complexidade jurídica da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação da base de cálculo dos honorários, quando suprimido o valor da condenação inicialmente considerado, configura omissão sanável por embargos de declaração.

É legítima a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa quando inexistente valor de condenação e de difícil apuração o proveito econômico.

Admite-se a manutenção do percentual de 20% sobre o valor da causa, conforme critérios do §2º do art. 85 do CPC, diante da complexidade da matéria e da natureza da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: §2º do art. 85 do CPC; art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de omissão no v. acórdão embargado, tão somente no que tange à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, após a reforma parcial da sentença que decotou a condenação por danos morais imposta à operadora de saúde.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se rememorar o itinerário fático-processual.

A sentença de primeiro grau condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o acórdão ora embargado, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, afastando o pedido de indenização por danos morais.

Ao assim proceder, o
decisum
suprimiu a integralidade da base de cálculo pecuniária sobre a qual incidia a verba honorária, sem, contudo, estabelecer novo parâmetro para a apuração, exsurgindo daí o vício que se passa a analisar.

No caso, a supressão da condenação pecuniária produziu, como consectário lógico, o esvaziamento do substrato econômico sobre o qual repousava a verba honorária.

A manutenção da fórmula sentencial ("20% sobre o valor da condenação") demanda, para a plena exequibilidade e coerência interna do provimento jurisdicional, a definição de novo parâmetro para a quantificação dos honorários.

Impõe-se promover, portanto, a integração do julgado neste ponto específico, a fim de conferir-lhe eficácia completa.

A esse respeito, sublinhe-se que a sistemática para o arbitramento de honorários, delineada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, estabelece ordem de preferência de critérios, de natureza subsidiária e sucessiva.

Logo, afastada a possibilidade de cálculo sobre o valor da condenação — porquanto inexistente —, e sendo de difícil mensuração o proveito econômico obtido pela parte autora com a procedência do pedido de obrigação de fazer, a norma de regência impõe que a verba honorária seja calculada sobre o valor atualizado da causa.

Nesse contexto, deve ser mantido o percentual no patamar máximo de 20% (vinte por cento), originariamente fixado na sentença.

A manutenção se impõe em razão da sucumbência mínima da parte autora-embargante, que, embora tenha visto decotada a verba indenizatória, sagrou-se vitoriosa na pretensão principal e de maior envergadura — a condenação da operadora à obrigação de fazer, assegurando o tratamento multidisciplinar indispensável à saúde da beneficiária.

Ademais, a fixação nesse patamar atende aos critérios qualitativos insculpidos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, notadamente a natureza e a importância da causa, que versa sobre o direito fundamental à saúde de infante, a complexidade da matéria jurídica e o zeloso trabalho desenvolvido pelo patrono ao longo de demanda que tramita desde 2019.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para, sanando a omissão apontada no v. acórdão embargado (Id. 15150951), estabelecer que
os honorários advocatícios de sucumbência, devidos pela
seguradora de saúde
, correspondam ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no
§2º do
art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.